Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS. PRELIMINAR. APLICAÇÃO CDC. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. REJEITADAS. MÉRITO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. CUSTO EFETIVO TOTAL. AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente Ação Monitória, rejeitando os Embargos à Monitória apresentados objetivando a revisão de cláusulas de contrato de mútuo bancários firmados pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a inexistência de evolução do débito; (ii) a irregularidade do custo efetivo total; (iii) a inexistência de previsão sobre a amortização; (iv) a ilegalidade na cobrança dos juros capitalizados; (v) a irregularidade da utilização da Tabela Price; e (vi) a irregularidade da cobrança de comissão de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a parte ré, ora apelante, apresentou argumentos e pedidos sobre o custo efetivo total e a amortização do saldo devedor e o Juízo não teceu qualquer arrazoado sobre a matéria, havendo claro julgamento citra petita.
4. “Para a jurisprudência do STJ, "é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp n. 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).” (AgInt no REsp n. 2.159.296/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).
4.1. No caso dos autos, o contrato firmado previu que a destinação do crédito seria a implementação do capital de giro, sendo incabível aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Preliminar rejeitada.
5. Incabível inverter o ônus da prova, pois não demonstrada qualquer necessidade nesse sentido, principalmente porque a matéria em análise é toda de direito. Preliminar rejeitada.
6. Apesar da alegação dosa apelantes em sentido contrário, a planilha detalhada da evolução do débito foi devidamente apresentada, inexistindo irregularidade processual.
7. A Resolução CMN 4.4881/2020 estabelece que o Custo Efetivo Total deve ser apresentado na oferta ou na contratação.
7.1. No caso dos autos, a parte impugna o CET, entretanto, não houve previsão de CET no contrato. Não apresentada a proposta, incabível a declarar irregularidade no CET.
7.2. Sentença integralizada quanto à matéria.
8. O contrato estabelece claramente a forma que os valores recebidos deveriam ser amortizados, inexistindo irregularidade quanto à matéria.
8.1. Sentença integralizada quanto à matéria.
9. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
9.1. O enunciado de Súmula 541 de Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
9.2. No caso dos autos, o contrato estabelece de forma clara as taxas mensais e anuais de juros, inexistindo qualquer ilegalidade nas cobranças.
10. Não há qualquer impedimento da utilização do Sistema de Amortização da Tabela Price, quer seja por ser legal a capitalização de juros, quer seja por haver expressa previsão legal.
11. É válida a previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos, tais juros moratórios e multa contratual, nos casos de ocorrência de mora. Inteligência das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ.
11.1. No caso dos autos, sequer há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, ainda que disfarçada de taxa de remuneração, inexistindo qualquer irregularidade no contrato que embaso a ação.
IV. DISPOSITIVO
7. Suscitada de ofício a preliminar de inovação recursal. Contrarrazões não conhecidas. Apelação conhecida em parte. Na extensão, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, 192; CPC, arts. 141, 492, 1.013; MP no 1.963-17/2000. Resolução CMN 4.4881/2020, arts. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciados de Súmulas 246, 247, 294, 296, 472, 539 e 541do STJ; Temas 618, 619, 959 e 958 do STJ; ADIn 2.591-1/DF de relatoria do Min. Eros Grau do STF; AgInt no REsp no 2.159.296/DF de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.471.806/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1962632 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1937072 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930215 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1928362 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT.